Tribunal: TCU
Processo: 027.173/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1424/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.173/2022-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Augusto de Almeron Lerina (XXX.376.290-XX); Antonio Benjamin Lago (XXX.892.750-XX); Flavio Dias de Borba (XXX.230.020-XX); Ibanez Ibairro da Silva (XXX.438.530-XX); Joao Eggres Menezes (XXX.262.720-XX); Joao Taceli Finamor Machado (XXX.631.210-XX); Jose Borges dos Santos Sobrinho (XXX.359.030-XX); Luiz Atelmir Silva Falcao (XXX.369.800-XX); Mario Candido Marques Ricardo (XXX.410.850-XX); Romalino Pinto Silva (XXX.408.850-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.